Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Em regra, devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. 3.1. No caso não há erro material a ser corrigido.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.